Tribunal: STF
Processo: HC 190600
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 595.497, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 01.04.2020, surpreendida com 15 porções de maconha e 9 pedaços de K4 (maconha sintética). O Juízo Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “houve um equívoco por parte das instâncias ordinárias, pois a paciente não possui condenação definitiva, portanto é primária, bem como figura apenas como testemunha no processo de tráfico apontado pela juíza de piso”. Alega, ainda, que a paciente, para além de ser primária, “possui um filho, comprovadamente menor de 12 anos, e o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, sendo que desta forma a medida privativa de liberdade se mostra incompatível com o caso em tela, ainda mais nesse período de pandemia pelo qual estamos passando”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que a defesa da ora paciente impetrou neste Supremo Tribunal Federal o HC 184.615, de minha Relatoria, tendo a ordem sido concedida apenas para revogar a prisão processual da corré. Destaca que, naquela ocasião, com relação à ora paciente, o writ teve o seguimento negado, sob o fundamento de que “as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente ‘é reincidente, pois ostenta condenação em 1ª Instância por furto e também responde por tráfico de drogas em outro processo (...), o que também autoriza a segregação cautelar, não havendo notícia nos autos de que seu filho (...) seja menor de 12 anos”. Ocorre que este Tribunal teria sido “induzido a erro pelas instâncias ordinárias, razão pela qual negou a ordem em relação a paciente, que ora se insurge contra sua prisão de forma fundamentada e calcada em documentos hábeis a desfazer a confusão acerca de seus antecedentes e estado de mãe com filho menor de 12 anos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou, ainda, por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A controvérsia dos autos já foi submetida à apreciação do STF, no HC 184.615, de minha Relatoria, ao qual concedi à ordem de ofício apenas para revogar a prisão processual da corré, nos seguintes termos:
    “[...]
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribuna de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento’
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, entendo que a ordem deve ser concedida de ofício, tão somente em favor da paciente Nathali Luana Firmino. 
    11. De início, deixo consignado que, com relação à paciente Taira Paloma da Costa Malvasi, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “é reincidente, pois ostenta condenação em 1ª Instância por furto e também responde por tráfico de drogas em outro processo (...), o que também autoriza a segregação cautelar, não havendo notícia nos autos de que seu filho Pedro seja menor de 12 anos”.
    12. Contudo, com relação à paciente (...), as peculiaridades do caso justificam a concessão da ordem de ofício. Isto porque a prisão preventiva de ré primária, denunciada pelo tráfico exclusivamente de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco relevante de maconha.
    13. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    14.   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual apenas da paciente Nathali (...), salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar do paciente se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”
    11. Tal como apontado na decisão transcrita acima, não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da prisão processual da acionante, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “é reincidente, pois ostenta condenação em 1ª Instância por furto e também responde por tráfico de drogas em outro processo (...), o que também autoriza a segregação cautelar, não havendo notícia nos autos de que seu filho Pedro seja menor de 12 anos”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente não é reincidente na empreitada criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que, “no tocante ao alegado, de que a suplicante deve ser colocada em liberdade, diante da pandemia da COVID-19, não comprovou a impetrante a sua inserção dentro de grupo de risco”.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator